Tribunal: STF
Processo: RE 536975
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTO PREÇO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    2. O acórdão do agravo regimental afastou, com apoio na reiterada jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela parte ora embargante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar.



    3. Embargos de declaração a que se rejeitam.